Tribunal: TJES
Processo: 5015351-26.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015351-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADENILCE MARINHO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015351-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADENILCE MARINHO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
ADENILCE MARINHO DO NASCIMENTO DE JESUS
diante de ato supostamente coator nos autos de nº. 0002211-44.2023.8.08.0021.

A defesa afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ilegalidade da prisão decretada, bem como da ausência de requisitos subjetivos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que possui filhos com idade inferior a 12 (doze) anos.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o alvará de soltura, ou que a prisão cautelar da paciente seja substituída por medidas cautelares diversas, ou, ainda, que seja concedida a prisão domiciliar (art. 318-A do CPP).

Ressalto que a paciente responde por ter, supostamente, praticado os crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, combinado com 40, inciso VI, todos da Lei nº. 11.343/06, cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP.

Somado a isso, em consulta ao sistema e-jud, verifica-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, vejamos:

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar da acusada, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que a acusada têm personalidade voltada para a prática de crimes, possuindo registro criminal pela prática do crime de tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso, conforme certidão e extratos de fls. 94/100, registrando ainda que a acusada foi presa em flagrante menos de um mês após ter recebido alvará de soltura, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pela mesma.

Portanto, encontram-se devidamente preenchidos os requisitos autorizadores.

Em relação à substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, na forma do artigo 318, do Código de Processo Penal, entendo que cabe aqui uma necessária cautela, na aplicação das inovações trazidas pela Lei 13.257/2016, uma vez que estas devem ser aplicadas restritivamente às singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a

excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “poderá”, constante no artigo.

Verifica-se dos autos que a paciente estava com uma de suas filhas no momento da abordagem, e que os entorpecentes foram encontrados na posse da adolescente.

Portanto, entendo que não deve ser acolhido o pleito defensivo.

A defesa ainda sustenta insuficiência probatória, contudo entendo que a via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal.

Finalmente, no que tange à alegação de que a paciente goza de condições pessoais favoráveis e que tais condições possibilitam a concessão de alvará de soltura, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória ante a gravidade concreta dos fatos.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar se mostra razoável no presente momento, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.